Tribunal: TJDFT
Processo: 0744681-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-20
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. OBJETO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PAGAMENTO ESPONTÂNEO. INOCORRÊNCIA. IMÓVEIS DE TITULARIDADE DOS EXECUTIDOS. PENHORA. PENHORA ANTECEDENTE E INDISPONIBILIDADE DO PATRIMÔNIO DO DEVEDOR DECRETADA PELA JUSTIÇA FEDERAL EM AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXECUÇÃO QUE TRAMITA EM JUÍZO DIVERSO. CONSTRIÇÃO DOS BENS TORNADOS INDISPONÍVEIS NO BOJO DE AÇÃO DIVERSA. ÓBICE. INEXISTÊNCIA. AGRAVO DESPROVIDO.
1. É um truísmo que a indisponibilidade do bem imóvel atua contra o titular do patrimônio, que não pode ser objeto de ato de sua disposição, não impedindo, contudo, que seja passível de penhora e execução esteada em obrigação distinta daquela que enredara a medida, sob pena de compactuar o Judiciário com o inadimplemento do devedor, protegendo ou engessando o imóvel que já não mais se insere em sua esfera patrimonial, em detrimento daquele que ostenta o direito de crédito prejudicado, ou seja, o credor que nenhuma relação tem com a indisponibilidade decretada, daí defluindo que o decreto de indisponibilidade ou penhora antecedente não constituem óbice à penhora e expropriação forçada do bem pertencente ao executado tornado indisponível.
2. A indisponibilidade decretada por decisão de Juiz Federal no bojo de ação civil pública afetando bem pertencente ao executado que viera a ser penhorado atua contra ele, porquanto titular de patrimônio que não pode ser objeto de ato de sua disposição, à medida em que a indisponibilidade não impede que o patrimônio afetado seja penhorado e, objeto de expropriação, convertido em pecúnia para satisfazer as obrigações que o afetam, tanto em relação ao exequente como em relação ao titular do crédito de onde derivara a ordem de indisponibilidade, quiçá ambos, tendo em vista que o concurso entre credores não prejudica a alienação forçada do imóvel nem inocula no ato de expropriação vício de nulidade, repercutindo apenas no rateio do produto arrecadado, que deverá observar a preferência dos créditos e anterioridade das medidas constritivas.
3. Agravo conhecido e desprovido. Unânime.